Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Aponta o embargante erro material no acórdão, já que não se haveria de falar em deserção. Afirma que, in casu, no momento do protocolo do respectivo recurso, a embargante limitou-se a anexar apenas guia e comprovante de pagamento das custas de preparo recursal, vez que, conforme ID 28569102 e ID 28569103, a segunda requerida já havia recolhido as custas processuais iniciais. Portanto, estaria isento de recolhê-las novamente.
3. O erro material apontado nos embargos de declaração não existe e a deserção restou configurada. Isso porque no recurso inominado apresentado pela embargante (Companhia Energética de Brasília – CEB), a comprovação do pagamento do preparo recursal ocorreu em 25/08/2021 às 17:36h, ou seja, quando já ultrapassadas as 48 horas, contadas a partir da interposição do recurso inominado da contraparte, Neoenergia Distribuição Brasília S/A (que, por sua vez, se deu em 20/08/2021 às 11h04). Logo, o recolhimento das custas processuais por Neoenergia Distribuição Brasília S/A não aproveita à embargante, razão pela qual mantida a deserção. Assim, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.